Tribunal: TJDFT
Processo: 0730760-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0730760-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATO SANTANA DE SOUZA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão “de saneamento e organização do processo” (0702782-78.2021 – fase de conhecimento) do 1o Juizado Especial Fazendário do DF, prolatada nos seguintes termos: Converto o julgamento em diligência. Em que pese os comprovantes de residência juntados pelo autor, o imóvel em que se deu a autuação contestada nos autos é comercial. Assim, em princípio, o fato de a parte residir em Águas Lindas de Goiás não afasta a possibilidade de ter sido o responsável pela construção irregular que justificou a aplicação da multa. As assinaturas do auto de infração e da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente não são suficientemente diferentes, a ponto de se aferir visivelmente que foram firmadas por pessoas distintas. Assim, como o réu é quem detém acesso ao meio de prova, inverto o ônus da prova, na forma do art. 373 do CPC, e determino ao Distrito Federal que junte o cadastro do imóvel situado na EQNL 17/19 bloco B lojas 01 a 06, Taguatinga/DF, nos quais consta o autor como titular. Poderá o ente público demonstrar, por qualquer meio à sua disposição, a razão pela qual o autor é considerado o proprietário do imóvel ou o responsável pela autuação. Prazo de 10 (dez) dias. A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos à inversão do ônus probatório, a par da presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do agravo, para que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373 do CPC. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de inversão do ônus probatório prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Fazendário. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). No mais, a alegação poderá ser formulada e apreciada, se for o caso, em momento processual adequado. Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito